Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO. AQUISIÇÃO DE PESSOA QUE NÃO FIGURAVA COMO PROPRIETÁRIO NO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INVALIDAÇÃO DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Hipótese de aquisição de veículo gravado com alienação fiduciária de vendedor que não figurava como proprietário no registro de propriedade do automóvel. O comprador deveria, por cautela, ter diligenciado junto ao órgão de trânsito competente (Detran/DF) no sentido de verificar sobre a existência de eventual anotação de restrição no registro do veículo, a fim de constatar que o bem se encontrava livre e desembaraçado, e, por conseguinte, fornecer maior segurança na realização do negócio, mas assim não o fez.
2. Não se pode presumir a boa-fé do adquirente, ao dizer que não constava qualquer restrição do registro do veículo, quando os elementos de convicção produzidos nos autos, notadamente a consulta realizada no SNG – Sistema Nacional de Gravames, demonstram que havia inserção de gravame de alienação fiduciária anotada quase um ano antes da aquisição.
3. Inviável a declaração de invalidade do gravame de alienação fiduciária, na medida que levado a efeito em decorrência de exercício regular de direito por instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, em razão de negócio jurídico firmado com proprietário anterior do veículo, que o deu em garantia do adimplemento do respectivo pacto.
4. Rejeita-se a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, à míngua de prova quanto ao fato constitutivo do direito.
5. Recurso conhecido e não provido.